Tribunal: TJBA
Processo: 8106990-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106990-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

APELADO: LUANA VARGAS PAZ e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE BANCÁRIO COM TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que alegou ter sido vítima de fraude bancária, na qual terceiro, valendo-se de informações sigilosas, realizou transações não autorizadas em sua conta, ocasionando-lhe prejuízo financeiro no valor de R$ 14.253,25. O banco réu impugnou o deferimento da justiça gratuita e alegou ausência de responsabilidade pela fraude. A autora, por sua vez, requereu a majoração da indenização por danos morais fixada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da concessão da gratuidade de justiça à autora; (ii) definir se o banco réu é civilmente responsável pelos prejuízos decorrentes da fraude praticada por terceiro com uso de dados pessoais da consumidora; (iii) examinar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada quando desacompanhada de provas robustas capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. A relação jurídica entre a autora e o banco réu está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e consolidada pela Súmula 479 do STJ.

5. A fraude cometida por terceiro, mediante uso de dados bancários da autora, caracteriza fortuito interno, inerente à atividade de risco da instituição financeira, que deve zelar pela segurança das operações realizadas em seus sistemas.

6. O banco réu não se desincumbiu do ônus de provar ausência de falha na prestação do serviço ou a existência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, conforme exige o art. 14, § 3º, do CDC.

7. Restando demonstrada a efetiva perda patrimonial decorrente da fraude, impõe-se a condenação do banco ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 14.253,25.

8. A violação de direitos da personalidade da consumidora, em contexto de insegurança bancária e exposição a risco, caracteriza dano moral indenizável, nos termos do art. 5º, X, da CF/88, sendo devida a majoração do valor arbitrado na origem para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Diante do provimento do recurso da autora e do trabalho adicional realizado em grau recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova efetiva em sentido contrário.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes cometidas por terceiros com uso de dados pessoais dos consumidores, por se tratar de fortuito interno.

3. A falha na segurança dos serviços bancários enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais.

4. O dano moral decorrente de fraude bancária deve ser arbitrado em valor compatível com a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando verificado trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106990-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e outros e como apelada LUANA VARGAS PAZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .